Tribunal: CARF
Processo: 13886.001443/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001443/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ERNESTO BENEDITO ASBAHR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$
16.264,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001443/2008-15
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 14.073,43, já incluído juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de 2.544,00, e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 19.454,00, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.049,45 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-38.632, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 59/68):
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício de 2004, Ano Calendário
2003, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, tendo em vista a apuração de
Deduções Indevidas a Título de Despesas Médicas e Despesas com Dependentes, a
saber:

O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no Lançamento, às fls. 06/09.
O contribuinte apresenta impugnação às fls.01/04, alegando em síntese, que:
1) Improcedência da Notificação de Lançamento quanto à suposta dedução indevida das
despesas médicas;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

2) Quanto à Clínica Machado Pinheiro de Fisioterapia e Reabilitação S/C Ltda, atendeu
prontamente ao Termo de Intimação Fiscal, apresentando o recibo de pagamento no
valor de R$ 8.500,00;
3) A própria Receita Federal informou que o pedido de apresentação do recibo da
referida Clínica teve como motivo problemas na declaração de imposto de renda da
mesma não sendo crível tal fato trazer prejuízos para os que tomaram os serviços e
pagaram pelos mesmos;
4) Quanto às demais despesas médicas foi requisitado diversos documentos de
comprovação. No entanto, não é necessário documentos bancários para tal comprovação
sendo que todo cidadão pode efetuar pagamento da forma que lhe seja melhor. Por ser
bancário, opta em fazer parte de seus pagamentos em dinheiro;
5) Quanto às despesas médicas pagas a Carlos Pereira Borges que totalizam R$ 424,00 e
Cláudia Malaquias Signori que totalizaram R$ 7.000,00, ficam comprovados os efetivos
tratamentos através da declaração de tratamento periodontal e de psicoterapia,
respectivamente;
6) Quanto às despesas pagas a Marco Antonio Baiz Teles, no valor de R$ 1.000,00, o
notificado não encontrou o profissional para fornecer tal declaração;
7) Não se justifica o Lançamento de Ofício do Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento com exigência de pagamento de juros e multa por
improcedência do pedido;
8) Especialmente pela boa-fé do notificado requer a improcedência do Lançamento do
Crédito Tributário;
9) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/05/2010 (fls. 72), o contribuinte, em 23/06/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 74/76), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
DO DIREITO
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da referida intimação, a dedução
indevida de despesas médicas por falta de comprovação, o que verifica-se não
corresponder com a verdade, senão vejamos:
01 - MARCO ANTONIO BAIZ TELES, CPF 723.756.558-34, cirurgião dentista, anexo
cópia do recibo referente ao tratamento realizado. O profissional não foi encontrado
para fornecer declaração do tratamento efetuado.
02 - CLAUDIA MALAQUIAS SIGNORI, CPF 175.583.498-50, psicóloga, anexo
recibo de acompanhamento psicológico e tratamento terapêutico e declaração da
profissional do tratamento realizado em função de problemas profissionais
enfrentados pelo intimado, em função de transferência de trabalho da cidade de
Americana para Campinas e também problemas sérios de saúde com a esposa
(detectado Hepatite “C”).
03 - CARLOS PEREIRA BORGES, CPF 440.289.3 86-00, cirurgião dentista. Anexo,
cópia dos recibos e declaração do profissional do tratamento periodontal realizado.
Pagamentos efetuados em dinheiro.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

04 - LABORATÓRIO MÉDICO DE ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA, CNPJ
60.722.485.0002-30. Anexo, cópia da nota fiscal do exame realizado e cópia da
solicitação do exame pelo médico Dr. Arnaldo Gouveia Junior.
05 - CLÍNICA MACHADO PINHEIRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO S/C,
CNPJ 02.559.534/0001-88. Anexo, cópias dos recibos e declaração discriminando o
tratamento realizado, fornecida pelo proprietário da clínica e profissional responsável
pelo acompanhamento do tratamento, o fisioterapeuta, Dr. Newton Machado Pinheiro
Junior.
Ressalto que todos os pagamentos foram feitos em dinheiro, que pelo fato de na época,
o intimado era bancário e tinha facilidade de sacar valores em dinheiro, já que não
precisava se deslocar ao banco, pois passava grande parte de seu dia dentro de uma
agência bancária, motivo pelo qual optava em fazer parte de seus pagamentos em
dinheiro.
Assim, a apresentação de documentos bancários que comprovem os pagamentos não
deve ser obrigatória, servindo como comprovantes os recibos apresentados e bem
como as declarações que foram fornecidas pelos profissionais que realizaram os
respectivos tratamentos.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento do crédito tributário. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 77/104.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale salientar, que nessa seara, o Recorrente somente insurge-se
contra a glosa das despesas médicas dos profissionais cirurgião dentista Marco Antonio Baiz
Teles - CPF no 723.756.558-34 (R$ 1.000,00), psicóloga Claudia Malaquias Signori – CRP
0663627-5 (R$ 7.000,00), cirurgião dentista Carlos Pereira Borges – CRO-SP 29.757 (R$
424,00), Laboratório Médico de Análise Clínicas S/C Ltda – CNPJ no 60.722.485/0002-30 (R$
340,00), e Clínica Machado Pinheiro de Fisioterapia e Reabilitação S/C – CNPJ no
02.559.534/0001-88 (R$ 8.500,00), nada se manifestando contra as glosas da despesa médica
com a Irmandade de Misericórdia de Americana – CNPJ no 43.252.758/0001-20, no valor de R$
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

1.850,00, e da dedução com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, razão pela qual tornou-se
definitiva a decisão, importando na manutenção e subsistência da autuação em relação aos
aludidos pontos ora incontroversos.
Da glosa mantida sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas médicas, no valor de R$ 19.454,00, ante a falta de comprovação dos
pagamentos realizados, buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
com especial destaque para os documentos carreados aos autos e lastreado nas razões contidas na
peça recursal, no sentido do acatamento parcial das despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com declarações fornecidas pelos profissionais prestadores dos serviços,
pedidos e resultados de exames médicos, visando atestar e demonstrar a efetividade dos
pagamentos realizados no ano-calendário de 2003 (fls. 66).
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas, evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, tudo aliado a suposta falta de justificativa acerca dos dispêndios realizados.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 63/65):
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado e preenchidos, originalmente, com todos
os requisitos legais exigidos.
No entanto, é de se ter em conta, ao examinar esta questão, que a comprovação das
despesas havidas por meio de recibos é muito frágil. A apresentação destes documentos,
em muitos casos, deve servir apenas como ponto de partida para a comprovação das
despesas declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) e dos
documentos que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras).
(...)
Documentos Apresentados.
O contribuinte apresenta os documentos de fls. 18/39, os quais passamos a analisar:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

Fls. 18 - Declaração de Cláudia Malaquias Signori - Psicóloga - declarações
apresentadas pelo impugnante não comprovam que os serviços e as despesas com o
profissional foram efetivamente prestadas e pagas;
Fls. 19/22 - Recibos emitidos por Cláudia Malaquias Signori - Psicóloga - não
comprovam que os serviços e as despesas com o profissional foram efetivamente
prestadas e pagas;
Fls. 23/36 - Recibos emitidos pela Clínica Machado Pinheiro de Fisioterapia e
Reabilitação - não comprovam que os serviços e as despesas com o profissional foram
efetivamente prestadas e pagas;
Fls. 37 - Declaração de Carlos Pereira Borges - declarações apresentadas pelo
impugnante não comprovam que os serviços e as despesas com o profissional foram
efetivamente prestadas e pagas;
Fls. 38/39 - Recibos emitidos por Carlos Pereira Borges - não comprovam que os
serviços e as despesas com o profissional foram efetivamente prestadas e pagas.
As declarações do profissionais apresentadas pelo contribuinte não provam o fato
declarado, conforme dicção do art. 368, parágrafo único do CPC e art. 219, parágrafo
único do Código Civil/2002:
(...)
Considerando tais dispositivos, conclui-se que as declarações apresentadas,
presumem-se verdadeiras somente em relação àqueles que participaram do ato.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de afirmar que:
a presunção juris tantun de veracidade do conteúdo do instrumento particular é
invocável tão-somente em relação aos seus subscritores (STJ, Ac. Unân. 4" T. Resp.
33.200-3/SP, rel. A/Iin. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78.269).
(...)
O contribuinte alega a própria Receita Federal informou que o pedido de apresentação
do recibo da referida Clínica teve como motivo problemas na declaração de imposto de
renda da mesma não sendo crível tal fato trazer prejuízos para os que tomaram os
serviços e pagaram pelos mesmos. Tal fato não consta dos autos, no entanto o
contribuinte impugnante deste, independentemente de qualquer situação, está sujeito à
auditoria fiscal.
Considerando que não foram apresentados demais documentos, mantém-se a glosa
efetuada a título de despesas médicas.
Pois bem. Entendo que em relação as despesas realizadas com psicóloga Claudia
Malaquias Signori – CRP 0663627-5, no valor de R$ 7.000,00, com o cirurgião dentista Carlos
Pereira Borges – CRO-SP 29.757, no valor de R$ 424,00, com Laboratório Médico de Análise
Clínicas S/C Ltda. – CNPJ no 60.722.485/0002-30, no valor de R$ 340,00 (e não R$ 680,00), e
com a Clínica Machado Pinheiro de Fisioterapia e Reabilitação S/C – CNPJ no 02.559.534/0001-
88, no valor de R$ 8.500,00, o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia. As
declarações e a nota fiscal fornecidos pelos prestadores dos serviços (fls. 78, 83, 85, 89 e 95)
aliadas aos recibos emitidos e a solicitação/resultado dos exames laboratoriais realizados (fls.
79/82, 84, 86/88, 90/94 e 96/104), além de conter os requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no
9.250/95 e art. 80, § 1o, III do RIR/99) comprovam e atestam a quitação dos tratamentos e
exames médicos realizados no decorrer do ano de 2003, restando, ao meu sentir, sanados os
vícios apontados na decisão recorrida, calhando aqui o restabelecimento das despesas
comprovadas.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos – diga-se de passagem, formado em sua
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001443/2008-15

maioria ainda sede de impugnação – afasto as glosas sobre as despesas realizadas, no valor
comprovado de R$ 16.264,00.
Já em relação à despesa com o cirurgião dentista Marco Antonio Baiz Teles –
CPF no 723.756.558-34, no valor de R$ 1.000,00 (fls. 38 e 77), à mingua de comprovação da
efetividade dos dispêndios realizados – conforme, aliás, reconhecido pelo próprio Recorrente na
peça recursal, ao registrar (fls. 75) que “o profissional não foi encontrado para fornecer
declaração do tratamento efetuado” – nada a prover, calhando aqui a manutenção da glosa
operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 16.264,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício
2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital